Tribunal: TCU
Processo: 008.961/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em razão da concessão irregular do benefício previdenciário NB 88/540.404.319-5. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Genésio Almeida Vinente (CPF: XXX.099.802-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/6/2010 323,00 18/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 24/9/2010 1.530,00 5/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 10/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 8/8/2011 545,00 8/9/2011 545,00 7/10/2011 545,00 8/11/2011 545,00 6/12/2011 545,00 6/1/2012 545,00 6/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 11/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 6/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 6/9/2012 622,00 9/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 14/12/2012 622,00 7/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 10/6/2013 678,00 8/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 9/9/2013 678,00 9/10/2013 678,00 11/11/2013 678,00 10/12/2013 678,00 10/1/2014 678,00 13/2/2014 724,00 13/3/2014 724,00 11/4/2014 724,00 12/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 9/7/2014 724,00 11/8/2014 724,00 8/9/2014 724,00 7/10/2014 724,00 10/11/2014 724,00 9/12/2014 724,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 2/10/2025: R$ 77.231,28. 9.3. aplicar ao responsável Genésio Almeida Vinente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar grave a infração cometida por Genésio Almeida Vinente, com base no art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.7. aplicar a Genésio Almeida Vinente a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de oito anos, com fundamento no art. 60, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 270, do Regimento Interno/TCU; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado do Amazonas, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.